Tribunal: TJMT
Processo: 1015095-75.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015095-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Carta de fiança, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLA CRISTINA DE LIMA - CPF: 318.721.308-10 (ADVOGADO), GABRIELA DOS SANTOS CASTILHO - CPF: 419.257.518-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO JUDICIAL DE PRESTAÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTAS – PROCON – VIABILIDADE – CAUÇÃO IDÔNEA – SEGURO GARANTIA JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário em razão da apresentação de seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito discutido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos Ação Judicial de Prestação de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente n. 1013002-16.2020.8.11.0041, movida por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
deferiu o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos não tributários mediante apresentação de seguro garantia judicial.

Nas razões recursais o agravante alega: a) ausência de indícios mínimos para verificar a ocorrência da impugnação das infrações administrativas e a suposta insubsistência das infrações cometidas e das multas aplicadas; b) impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário ante a ausência de depósito integral e em dinheiro do valor do débito; e, por fim, c) ausência de plausibilidade do direito quanto ao perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada (id. 50832995).

Efeito suspensivo concedido (id. 51999959).

Provimento de agravo interno, em juízo de retratação, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para reconhecer a possibilidade de suspensão da exigibilidade de crédito não tributário mediante apresentação de seguro garantia judicial (id. 82340457).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. José B. Gonçalves, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 124233587).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos Ação Judicial de Prestação de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente n. 1013002-16.2020.8.11.0041, movida por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
deferiu o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos não tributários mediante apresentação de seguro garantia judicial.

Sem maiores delongas, como bem consignado no
decisum
que deu provimento ao agravo interno interposto pela empresa agravada, faz-se necessária a aplicação da recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite o oferecimento de seguro garantia para a almejada suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, desde que em valor não inferior ao débito discutido,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. De acordo com recente julgado desta Primeira Turma, "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019).

2. Na mesma ocasião, o Colegiado asseverou ser "cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2º, do Código Fux, e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro". 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1612784/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020).

No mesmo sentido é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — EXISTÊNCIA.

É admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, em razão da apresentação de seguro garantia judicial.

Recurso provido em parte.

(N.U 1013613-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020).

Sendo assim, apresentada caução idônea em valor suficiente à garantia do juízo na totalidade dos débitos discutidos, admissível a suspensão da exigibilidade dos créditos não tributários constantes do Extrato do Contribuinte (id. 30472570 – Ação Judicial de Prestação de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente n. 1013002-16.2020.8.11.0041).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto mantendo incólume a decisão que determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos não tributários mediante apresentação de seguro garantia judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022